Tribunal: TJBA
Processo: 0368095-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368095-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, HARIANNA DOS SANTOS BARRETO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO INSS PELO ESTADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário. O autor alegou estar incapacitado para o trabalho, não obstante o laudo pericial judicial tenha concluído pela aptidão para o desempenho das atividades laborativas habituais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91; e (ii) definir a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, diante da sucumbência da parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial atestou, de forma objetiva e fundamentada, a existência de lesões leves a moderadas sem repercussão funcional, concluindo pela inexistência de incapacidade para o exercício da atividade habitual do autor. A perícia foi realizada por médico especialista, que respondeu de forma satisfatória aos quesitos e analisou os exames apresentados.

4. Diante da inexistência de incapacidade laboral, não há respaldo legal para concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, seja na forma de auxílio-doença, seja como aposentadoria por invalidez.

5. O conjunto probatório corrobora a sentença de improcedência, a qual se lastreou em prova técnica idônea, razão pela qual não há elementos que justifiquem sua reforma.

6. Quanto ao recurso do INSS, assiste-lhe razão quanto ao ressarcimento dos valores adiantados a título de honorários periciais, conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.044), tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à parte autora e a consequente responsabilidade do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do INSS conhecido e provido para reconhecer o direito ao ressarcimento, pelo Estado da Bahia, dos honorários periciais adiantados nos autos. Sem condenação em honorários recursais, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação da incapacidade laboral, mediante perícia técnica idônea e conclusiva.

2. Não se configura o direito ao benefício quando o laudo pericial judicial atesta a aptidão do segurado para o trabalho.

3. Nos termos do Tema 1.044 do STJ, incumbe ao Estado o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS quando a parte autora for beneficiária da gratuidade de justiça."

Legislação relevante citada: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 86 e 129, parágrafo único; CF/1988, art. 194, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 03504336320138050001, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 09/08/2022; TJ-BA, APL: 80000454520168050080, Rel. Des. JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, j. 19/08/2020; TJ-BA, APL: 80057869020218050080, Rel. Des. ADRIANA SALES BRAGA, j. 02/08/2022; TJ-BA, APL: 00052733420108050150, Rel. Des. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, j. 13/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0368095-40.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso interposto por
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA, bem como em dar provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos termos do voto do relator.